Tribunal: TJES
Processo: 0003526-17.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003526-17.2022.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDREZA FELIX GUIMARAES e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, VI, DA LEI Nº 11.343/2006) E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35, C/C ART. 40, VI, DA MESMA LEI). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO. ABSOLVIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
QUANTUM
PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou os recorrentes pelos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, e art. 35, c/c art. 40, VI, todos da Lei nº 11.343/2006, na forma do art. 69, do Código Penal. Os apelantes pleitearam absolvição por insuficiência probatória quanto ao tráfico e à associação para o tráfico, bem como aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006) e fixação da pena-base no mínimo legal..
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há três questões em discussão: (i) verificar a suficiência das provas para a condenação dos apelantes pelo crime de tráfico de drogas; (ii) definir se restou demonstrada a estabilidade e permanência necessárias à configuração do delito de associação para o tráfico; e (iii) avaliar a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, e eventual necessidade de redimensionamento das penas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, é tipo penal misto alternativo, bastando a prática de qualquer das condutas ali descritas para sua configuração, independentemente da comprovação de atos de comércio.
4.
A materialidade restou demonstrada por meio do boletim unificado, autos de apreensão e constatação, laudo toxicológico definitivo e demais provas documentais e testemunhais, as quais confirmaram a natureza entorpecente das substâncias apreendidas (maconha, cocaína e
crack
).
5.
A autoria delitiva ficou evidenciada pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais responsáveis pela prisão, prestados em juízo sob o crivo do contraditório, corroborados pela confissão extrajudicial do apelante, que admitiu armazenar drogas em sua residência e distribuir entorpecentes na região.
6.
Os depoimentos dos policiais gozam de fé pública e são suficientes para embasar a condenação, quando em consonância com os demais elementos probatórios, conforme entendimento pacífico do STJ (AgRg-HC 737.535/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 08/03/2024; AgRg-AREsp 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 19/04/2024).
7.
Quanto ao delito do art. 35, da Lei nº 11.343/2006, não ficou comprovado o
animus associandi
estável e permanente entre os apelantes, uma vez que as provas se limitam à apreensão em flagrante e à divisão ocasional de tarefas, sem qualquer demonstração de vínculo duradouro ou estrutura organizada de tráfico.
8.
Ausentes elementos concretos que indiquem a estabilidade do liame associativo, impõe-se a absolvição dos apelantes quanto à associação para o tráfico, com base no art. 386, VII, do CPP, aplicando-se o princípio
in dubio pro reo
.
9.
Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), pois as circunstâncias do caso revelam dedicação habitual às atividades criminosas, notadamente pela função de gerência exercida pelo primeiro apelante e a divisão organizada de tarefas entre os envolvidos.
10.
A fixação da pena-base acima do mínimo legal é proporcional e devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, conforme o art. 42, da Lei nº 11.343/2006, que confere preponderância à natureza e quantidade da droga (STJ, AgRg-HC 1.039.627/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 23/10/2025).
11.
O
quantum
de aumento aplicado na primeira fase da dosimetria mostra-se razoável e compatível com a expressiva quantidade de
crack
e cocaína apreendida, não havendo violação ao princípio da proporcionalidade (STJ, AgRg no HC 972.897/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 15/09/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 33, § 2º, “b”, 59 e 69; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
e § 4º; 35; 40, VI; 42.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 737.535/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 08/03/2024; STJ, AgRg-AREsp 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 19/04/2024; STJ, AgRg-HC 1.039.627/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 23/10/2025; STJ, AgRg no HC 972.897/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 15/09/2025; TJMG, APCR 0001578-43.2024.8.13.0123, Rel. Des. Anacleto Rodrigues, j. 23/10/2025; TJPR, ACr 0000537-08.2022.8.16.0162, Rel. Des. José Américo Penteado de Carvalho, j. 23/01/2025
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANDREZA F
É
LIX GUIMAR
Ã
ES
e
por
CRISTHIAN MARTINS CUST
Ó
DIO
, inconformados com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares (ID 16187846).

A denúncia de fls. 2/4, narrou que:

"(...) no dia 08 de outubro de 2022, por volta das 23h45min, na Rua Paulo Damião Tristão, 0, Santa Cruz, Local conhecido como Jaqueira, Linhares/ES, os denunciados ANDREZA FÉLIX GUIMARÃES e CRISTHIAN MARTINS CUSTODIO, com vontades livres e conscientes, em comunhão de vontades e desígnios, tinham em depósito, transportavam, traziam consigo, guardavam, possuíam, armazenavam e forneciam drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Não bastasse, associaram-se de forma estável para o fim de praticarem o tráfico de drogas, havendo envolvimento do adolescente Gabriel Corrente da Silva.

Consta nos autos que a Polícia Militar recebeu informações dando conta sobre o tráfico de entorpecentes que estava ocorrendo na região conhecida como ‘Rua da Jaqueira’. Diante disso, foram empreendidas diligências tendo ficado constatado que o denunciado CRISTHIAN estava levando drogas de uma residência do bairro Jocafe para o bairro Santa Cruz. Além disso, realizava a entrega para o adolescente Gabriel Corrente da Silva e para a denunciada ANDREZA, todos já bastante conhecidos dos militares pela intensa atuação no crime, sendo integrantes do mesmo grupo criminoso.

Ato contínuo, foram efetuadas buscas pessoais, tendo sido encontrado com o denunciado CRISTHIAN o valor de R$ 900,00 (novecentos) reais em espécie; com a denunciada ANDREZA: 10 (dez) buchas de substância análoga à maconha, 02 (dois) pedaços grandes de substância análoga à maconha, 02 (dois) pinos de substância análoga à cocaína e o valor de R$ 200,00 (duzentos) reais em espécie; com o adolescente Gabriel: 35 (trinta e cinco) pedras de substância análoga à crack, bem como em busca local foram encontrados na rua 200 (duzentas) pedras de substância análoga à crack.

Registra-se que CRISTHIAN, confessou aos militares que havia levado drogas e entregado ao adolescente Gabriel, bem como atuava na venda dos entorpecentes fracionados.

Ademais, ao ser indagado onde guardava as drogas, CRISTHIAN confessou que armazenava em sua residência e as escondia em um buraco no muro.

Ao chegar na residência, a entrda foi permitida pela genitora do denunciado CRISTHIAN, podendo ser encontrado no local 50 (cinquenta) pedras de substância análoga à crack, 60 (sessenta) papelotes de substância análoga à cocaína e R$ 2.197,00 (dois mil, cento e noventa e sete) reais em espécie. (...)”.

Diante do exposto e em decorrência da conduta delitiva acima descrita, foi julgada procedente a pretensão punitiva estatal, para o fim de condenar os apelantes pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, e no art. 35, c/c art. 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/2006, na forma do art. 69, do Código Penal, às penas de 9 (nove) anos, 11 (onze) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 1.373 (mil, trezentos e setenta e três) dias-multa (Andreza) e 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 1.318 (mil, trezentos e dezoito) dias-multa, absolvendo-os em relação ao crime tipificado no art. 244-B, da Lei nº 8.069/1990, com base no art. 386, inciso VI, do CPP.

Feita essa breve introdução, destaco que os recorrentes pugnaram pelas suas absolvições em relação ao crime descrito no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, a partir da suposta insuficiência probatória.

No ponto, especificamente em relação a
CRISTHIAN MARTINS CUST
Ó
DIO
, a defesa sustenta que “não foi encontrada qualquer droga em sua posse, destacando que o PM WELTON aduziu categoricamente em juízo que ‘que com CRISTHIAN foi encontrado R$900,00 e com os outros dois, quantidades de droga’. Dessa forma, não existe nenhuma prova robusta e concreta de que o acusado detinha a titularidade do material ilícito encontrado em relação às drogas encontradas”.

Pois bem. De início, cabe salientar que o delito descrito no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas no tipo penal.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecentes, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Nessa perspectiva, verifica-se que a materialidade do crime restou demonstrada por meio do Boletim Unificado nº 49083629 (fls. 08/13), o Auto de Apreensão (fls. 41/42), o Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fls. 45/46) e, sobretudo, o Laudo Toxicológico Definitivo nº 9.098/2022 (fls. 187/188), que concluiu que as substâncias apreendidas eram maconha, cocaína e
crack
, bem como por meio da prova oral colhida em fase policial e ratificada em juízo.

Quanto à autoria, passo a tecer algumas considerações.

Embora
CRISTHIAN MARTINS CUST
Ó
DIO
tenha alterado sua versão em juízo buscando afastar a responsabilidade penal, o fez em notória dissociação com as provas produzidas.

Isso porque, na fase inquisitorial (fls. 26/27 - ID 16187846), o apelante confessou a prática do delito, afirmando que o dinheiro apreendido em seu poder (R$ 900,00) era oriundo da venda de
crack
, e que exercia a função de pegar a carga de drogas, distribuir aos vendedores e recolher o dinheiro (ID 16187846, Pag. 6).

Além disso, teria indicado o local onde escondia as drogas e o dinheiro em sua residência (Bairro Jocafe), onde a Polícia Militar encontrou mais 50 (cinquenta) pedras de
crack
, 60 (sessenta) papelotes de cocaína e R$ 2.197,00 (ID 16187846, Pag. 8).

Desse modo, a alegada negativa em juízo, portanto, não possui o condão de desconstituir o vigor das provas, sobretudo quando confrontada com o depoimento dos Policiais Militares, os quais, inquiridos sob o crivo do contraditório (oitivas em mídia ID 39933387), mantiveram a coerência e harmonia de seus relatos tanto na fase administrativa quanto judicial. Confira-se:

“Ressalta-se que, ao ser ouvido em Juízo (oitiva em mídia), o Militar WELTON CARLOS SILVA CAMPOS prestou relatos em consonância com o depoimento da esfera administrativa, confirmando que as denúncias informavam que o acusado CRISTHIAN MARTINS CUSTÓDIO havia entregado drogas para a acusada ANDREZA FÉLIX GUIMARÃES e para o menor GABRIEL, na ‘Rua da Jaqueira’, para que estes realizassem a venda, e que, abordá-los, encontraram drogas nos bolsos da acusada ANDREZA FÉLIX GUIMARÃES e do menor GABRIEL, além de R$900,00 (novecentos reais) com o réu CRISTHIAN MARTINS CUSTODIO, sendo que este informou que atuava como ‘gerente’ da região da ‘Jaqueira’ e que haviam mais drogas em sua residência, no Bairro Jocafe, onde foram encontradas, no muro do referido imóvel, outra quantidade de droga e quantia em dinheiro. Informou, também, que localizaram mais drogas próximo ao local da abordagem e que os materiais ilícitos encontrados com os acusados e na residência possuíam características semelhantes, como a mesma embalagem e forma de fracionamento.

De igual modo, o PM JHONNATAN SEIDEL CANDEIAS, ouvido em Juízo (oitiva em mídia), confirmou o depoimento prestado em sede policial, informando que os acusados e o menor eram indivíduos conhecidos das forças policiais por envolvimento no tráfico de drogas, esclarecendo que já realizou a abordagem do acusado CRISTHIAN MARTINS CUSTODIO na localidade conhecida como ‘Jaqueira’ em outras oportunidades".

Nesse contexto, cabe ressaltar que os depoimentos dos policiais que participaram da abordagem dos recorrentes ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

[...]. III - Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. Precedentes. [...]. (STJ; AgRg-HC 737.535; Proc. 2022/0116294-2; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 08/03/2024).

[...]. 3. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. [...]. (STJ; AgRg-AREsp 2.503.629; Proc. 2023/0405700-4; SP; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 16/04/2024; DJE 19/04/2024).

Ademais, a despeito da tentativa da corré
ANDREZA F
É
LIX GUIMAR
Ã
ES
isentar
CRISTHIAN MARTINS CUST
Ó
DIO
do cometimento do crime de tráfico, essa versão destoa da confissão inicial do recorrente à autoridade policial e do seu próprio relato, mencionado na sentença (ID 16187846, Pag. 5/6), de que estava vendendo drogas e de que os entorpecentes apreendidos eram dela e do menor Gabriel, e que guardou entorpecentes no muro da casa de
CRISTHIAN MARTINS CUST
Ó
DIO
, confirmando que frequentava a residência dele.

Tal circunstância, por si só, evidencia a participação do adolescente Gabriel em todo o contexto narrado na denúncia, justificando o reconhecimento da causa de aumento prevista no inciso VI, do artigo 40, da Lei nº 11.343/2006.

Sendo assim, os fatos demonstram que ambos os apelantes,
ANDREZA F
É
LIX GUIMAR
Ã
ES
e
CRISTHIAN MARTINS CUST
Ó
DIO
, atuavam de maneira coordenada e com
animus
mercantil, detendo e armazenando substâncias altamente nocivas em quantidade e diversidade que superam em muito o necessário para caracterizar o tipo penal em comento.

Em outros termos, o conjunto probatório é robusto e incontroverso acerca da prática do crime de tráfico de drogas por ambos os apelantes, afastando qualquer hipótese de aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Portanto, a condenação dos apelantes como incursos nas sanções do art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/006, deve ser mantida em sua integralidade.

Quanto ao delito de associação para o tráfico previsto no artigo 35, da Lei nº 11.343/2006, a defesa de ambos os recorrentes sustentou que não foi comprovado o
animus associandi
, ou seja, o vínculo associativo estável e permanente.

No ponto, esclareço que tal delito encontra-se assim tipificado no art. 35, da Lei nº 11.343/2006:

Art. 35.
Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
e § 1º, e 34 desta Lei:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Depreende-se que a conduta descrita no dispositivo acima consiste em duas ou mais pessoas associarem-se de
forma estável e permanente
, com o objetivo de praticar os crimes previstos nos arts. 33 e 34, da referida lei.

Por tal motivo, não basta que duas pessoas eventualmente pratiquem os crimes alhures declinados para que haja a prática da associação para o tráfico de drogas, pois é necessário que o vínculo associativo seja estável, duradouro e prévio.

Dito isso, embora o juízo
a quo
tenha reconhecido o crime de associação para o tráfico com base na divisão de tarefas (
CRISTHIAN MARTINS CUST
Ó
DIO
como gerente/distribuidor/arrecadador, e
ANDREZA F
É
LIX GUIMAR
Ã
ES
e o menor como vendedores na ‘pista’) e no conhecimento dos réus como envolvidos na traficância na região da ‘Jaqueira’, a prova da estabilidade e permanência do liame associativo, indispensável à configuração do tipo penal autônomo, não se revela com a solidez necessária.

Isso porque, a sentença se baseia fundamentalmente no relato dos policiais sobre a divisão de tarefas e o histórico dos envolvidos na região. Contudo, a prova objetiva constante nos autos limita-se à apreensão em flagrante das substâncias entorpecentes e no suposto histórico criminal dos envolvidos que, em última análise, sequer restou comprovado.

Ou seja, não há nos autos, quaisquer elementos concretos que revelem a anterioridade, a estabilidade ou um mínimo plano de permanência do vínculo para além da reunião ocasional para a prática pontual da traficância, tais como interceptações telefônicas que pudessem demonstrar a habitualidade ou, ainda, relatórios de inteligência, cadernos de anotação que corroborem essa organização prévia.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. VÍNCULO ASSOCIATIVO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PROVA. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA BENESSE. Não demonstrado o vínculo estável entre os apelados voltado para o comércio ilícito de drogas, a absolvição quanto ao crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06 é a medida que se impõe. Ausentes provas quanto à dedicação da acusada à atividade criminosa, assim como preenchidos os demais requisitos previstos no art. 33, §4º da Lei de Tóxicos, necessária a incidência da causa de diminuição da pena. (TJMG; APCR 0001578-43.2024.8.13.0123; Oitava Câmara Criminal; Rel. Des. Anacleto Rodrigues; Julg. 23/10/2025; DJEMG 28/10/2025).

DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. I. Caso em Exame 1. Apelação interposta por Marcela Regina de Oliveira Silva e Luis Fernando da Silva Soares contra sentença que os condenou por tráfico de drogas e associação para o tráfico na região da Cracolândia, em São Paulo. A defesa pleiteou absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, aplicação de redutor de pena e substituição por restritiva de direitos. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (I) verificar a suficiência das provas para condenação por tráfico de drogas sem apreensão de entorpecentes e (II) avaliar a existência de
animus
associativo estável e permanente para a condenação por associação para o tráfico. III. Razões de Decidir 3. A condenação por tráfico de drogas não pode subsistir sem apreensão de entorpecentes ou laudo pericial idôneo, conforme jurisprudência do STJ. 4. Não há prova concreta de estabilidade e permanência na associação para o tráfico, sendo insuficiente a mera convivência social ou atuação conjunta ocasional. lV. Dispositivo e Tese 5. Recurso provido. Absolvição dos apelantes das imputações dos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, com fundamento no art. 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal. Tese de julgamento: 1. A condenação por tráfico de drogas exige apreensão de entorpecentes ou laudo pericial. 2. A associação para o tráfico requer prova de animus associativo estável e permanente. Legislação Citada: Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35 Código de Processo Penal, art. 386, incisos II e VIIJurisprudência Citada: STJ, AGRG no HC nº 977.266/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20/3/2025 STJ, AGRG no AREsp: 2254533 MG, Rel. Min. Laurita Vaz, T6. Sexta Turma, j. 06/06/2023 STJ, HC: 686312 MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, S3. Terceira Seção, j. 12/04/2023 (TJSP; Apelação Criminal 0005237-59.2023.8.26.0050; Relator (a): Carla Rahal; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 1ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital; Data do Julgamento: 28/10/2025; Data de Registro: 28/10/2025) (TJSP; ACr 0005237-59.2023.8.26.0050; São Paulo; Décima Primeira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Carla Rahal; Julg. 28/10/2025).

Destarte, restou demonstrado que as provas coligidas, apesar de firmes quanto à autoria do tráfico, não fornecem a certeza inabalável e inequívoca de que o
animus associandi
era estável e dirigido à perpetuação da atividade criminosa em bases sólidas e organizadas, requisito essencial para a condenação pelo crime descrito no art. 35, da Lei nº 11.343/2006.

Nesse cenário de incerteza quanto à demonstração do elemento subjetivo fundamental do tipo penal, impõe-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, devendo os apelantes serem absolvidos quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, a defesa requer a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006).

Pois bem. Por decorrência lógica do acolhimento do pleito absolutório quanto ao crime de associação para o tráfico, o fundamento exarado na sentença de que tal condenação impediria a aplicação da minorante deve ser reavaliado.

No entanto, o afastamento do benefício continua imperativo, pois a minorante exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: ser o agente primário, ter bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa.

In casu
, embora se registre a primariedade e a ausência de maus antecedentes dos apelantes no momento da sentença, subsiste a necessidade de verificar a dedicação dos recorrentes às atividades criminosas, sem adentrar na análise da natureza e da quantidade das drogas apreendidas, eis que foram utilizadas na primeira fase da dosimetria para majorar a pena-base.

No caso concreto, a partir da apuração dos fatos, ressoa inegável a divisão de tarefas entre os agentes e a função de articulação exercida por
CRISTHIAN MARTINS CUST
Ó
DIO
, que atuava como ‘gerente’ do tráfico na região, realizava a distribuição da carga, o recolhimento do dinheiro e o armazenamento de grande volume de entorpecentes e valores provenientes do crime em sua residência (R$ 3.097,00), enquanto
ANDREZA F
É
LIX GUIMAR
Ã
ES
e o menor atuavam como vendedores na ‘pista’.

Ou seja, a forma de armazenamento, distribuição e venda dos entorpecentes denota uma estrutura operacional mais complexa e profissionalizada, evidenciando, de forma robusta, a dedicação dos agentes à traficância, razão pela qual reputo como suficiente para afastar a presunção de que se tratava de uma mercancia eventual, ratificando, por outros fundamentos, o não preenchimento dos requisitos relativos ao tráfico privilegiado.

Em idêntica orientação:

(...). 16. São cumulativos os requisitos expressos no artigo 33, § 4º, da Lei Federal nº 11.343, de 23.08.2006, de maneira que o não preenchimento de apenas um deles é suficiente para a não aplicação da minorante referente ao tráfico privilegiado. 17. A minorante do § 4º do artigo 33 da Lei Federal nº 11.343, de 23.08.2006, objetiva conceder um tratamento penal mais brando a quem pratica o tráfico como delito, de fato, eventual, e, pois, sua incidência enraíza-se a uma menor reprovação penal da pequena e isolada traficância ou daquela que não está de alguma forma vinculada à criminalidade organizada ou outras formas de criminalidade que intensificam a censura àquela conduta contra a saúde pública. É por isso inaplicável a quem já adentrou à prática criminosa organizada ou a quem pratica a traficância concomitantemente à criminalidade mais intensa ou mais frequente ou percorre histórico pessoal de infrações penais, em contexto desmerecedor da redução penal especial. 18. Assim, sendo evidenciado que o Apelado 3/Apelante 3 (corréu Valério) se dedica à atividade criminosa, por ter figurado como armazenador de elevada quantidade de drogas em um esquema que contou com intensa negociação e transferências de valores para que a carga fosse transportada para outro Estado, não há como se aplicar em seu benefício a causa de especial diminuição de pena relativa ao tráfico minorado. No mesmo sentido, também ficou demonstrada a dedicação à atividade criminosa dos apelados 4 (corréu Waldemar) e 6 (corréu Valdir), tendo em vista que mesmo após a prisão do apelado 5 (Walter), proprietário das substâncias entorpecentes apreendidas em suas posses, continuaram a negociar a venda dos ilícitos com terceiros. 19. Sem prejuízo o tráfico minorado não é a figura adequada para enquadrar aquele que participa de uma sistemática mais organizada no tráfico de substâncias ilícitas viciantes. Inclusive esta colaboração e execução de planos para um réu que se encontra dentro do sistema penitenciário comandando a distribuição, significa dizer que a conduta dos demais não estão dentro daquelas que se constituem atos esporádicos desvinculados de uma estrutura maior de criminalidade. Ao contrário, tratam-se de condutas que fomentam e permitem a extensão da execução da traficância de organizações, cujo gerenciamento pode vir dentro do sistema penitenciário, o que é incompatível, a toda evidência, com o benefício previsto no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei Federal nº 11.343/2006. (...). (TJPR; ACr 0000537-08.2022.8.16.0162; Sertanópolis; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. José Américo Penteado de Carvalho; Julg. 23/01/2025; DJPR 24/02/2025).

A defesa alegou, ainda, a necessidade de fixação da pena-base no mínimo legal, questionando a dupla valoração da natureza e quantidade da droga.

Todavia, o art. 42, da Lei nº 11.343/2006, estabelece a preponderância da natureza e da quantidade da substância sob as demais circunstâncias judiciais do art. 59 ,do Código Penal.

Nesse sentido:

(...). 2. Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como no caso, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006. 3. Na hipótese, a pena-base foi exasperada de forma proporcional, em razão da quantidade e da natureza da droga apreendida (crack), elemento que claramente denota a gravidade concreta da conduta, a exigir uma resposta mais enfática do julgador na fixação da pena. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-HC 1.039.627; Proc. 2025/0377986-0; MS; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 16/10/2025; DJE 23/10/2025).

Desse modo, o MM. Juiz de Direito, na análise das circunstâncias judiciais, valorou negativamente para ambos os apelantes, no tocante ao crime de tráfico, a natureza da droga (
crack
e cocaína, substâncias devastadoras e de alto poder viciante) e a significativa quantidade de entorpecentes apreendidos, qual seja, 10 buchas de maconha, 2 pedaços grandes de maconha, 2 pinos de cocaína, 60 papelotes de cocaína e 285 pedras de
crack
, considerando a quantidade excessiva e muito além do necessário à configuração do tipo.

Acerca do
quantum
aplicado pelo juízo
a quo
(7 anos de reclusão) para o crime de tráfico, que tem pena mínima de 5 anos e máxima de 15 anos, a meu sentir, representa um aumento moderado de 2 anos, sendo plenamente proporcional e motivado pela concreta nocividade e pela exorbitante quantidade de
crack
e cocaína apreendidos.

Nesse aspecto, importante rememorar que as frações de majoração de 1/6 do mínimo legal e de 1/8 sobre o intervalo entre mínimo e máximo não são um direito subjetivo do réu, cabendo ao juiz justificar a decisão com base nas circunstâncias concretas do caso, o que restou atendido.

Nesse sentido:

(...). “2. Ademais, o réu não tem direito subjetivo à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais parâmetros não são obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena (AgRg no HC n. 707.862/AC, relator Ministro Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF/1.ª Região -, Sexta Turma, DJe de 25/02/2022)”. (AgRg no HC n. 972.897/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/9/2025, DJEN de 15/9/2025).

Portanto, em conclusão, a partir das premissas adotadas na r. sentença, bem como pela absolvição ora reconhecida quanto ao crime de associação para o tráfico para ambos os apelantes, fixo a pena definitiva de
ANDREZA FÉLIX GUIMARÃES
em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto (artigo 33, § 2º, alínea ‘b’, do CP), e ao pagamento de 620 (seiscentos e vinte) dias-multa, fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos e para
CRISTHIAN MARTINS CUST
Ó
DIO
em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto (artigo 33, § 2º, alínea ‘b’, do CP), e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para absolver os apelantes da imputação relativa ao crime de associação para o tráfico e, por consequência, reduzir as penas impostas na r. sentença.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)